Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-30.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001561-30.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGIANE DE SOUZA SANTOS - CPF: 063.978.471-28 (APELANTE), Ministerio Publico (APELADO), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), JOSE LUCIANO DE JESUS DA SILVA - CPF: 204.975.201-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ESCALADA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A ESCALADA, PENA-BASE
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DAS PENAS –
DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA
– ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INDISPENSABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA – REVISÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E, CONSEQUENTEMENTE, READEQUAR AS PENAS.

“As provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão do réu na fase extrajudicial, demonstrando a autoria e a materialidade do furto praticado, autorizam a manutenção da condenação.”
(TJMT, Ap 0001057-76.2009.8.11.0092)

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, exige exame pericial para comprovação da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC 366.499/RS; AgRg no REsp 1594566/SC).

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal.

“A incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001561-30.2017.8.11.0051 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

REGIANE DOS SANTOS SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por REGIANE DOS SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 120764), que a condenou por furto qualificado [escalada] a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos - art. 155, §4o, II, do CP - (ID 8964976).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
inexiste laudo pericial que comprove a escalada; 3) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora e reduzidas as penas (ID 8964945).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 8964965).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que “
não restam dúvidas de que a apelante cometeu o crime de furto
”; “
os depoimentos colhidos durante a instrução processual são suficientes para comprovar a qualificadora da escalada”
; “
aumento empregado na primeira fase da dosimetria da pena é justo e está em total harmonia com a norma, de modo que não há lugar para nenhuma modificação
” (Claire Vogel Dutra, Promotora de Justiça – ID 21568998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26/02/17, por volta de 18h40min, na residência situada na Rua Acre, n.° 635, Bairro Bordas do Lago, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada, mediante escalada, subtraiu para si, coisas alheias moveis, consistentes em: 01 aparelho Celular, marca Samsung, Duos, de cor dourada (descrito no termo de exibição e apreensão de fl. 15), avaliado em R$ 600,00,conforme auto de avaliação de fl. 17; e R$ 680,00 em moeda corrente (Valores não apreendidos), de propriedade do ofendido José Luciano de Jesus da Silva.. [...]

Ante o exposto, denuncio REGIANE DE SOUZA SANTOS Como incursa no artigo 155, § 4°, inciso II (mediante escalada) do Código Penal. [...] ”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotora de Justiça –ID 8881915).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A despeito da negativa de autoria, as provas constantes nos autos apontam que a acusada furtou, mediante escalada, o celular da Vitima José Luciano de Jesus da Silva.

Em juízo, a Vitima afirmou que flagrou a acusada pulando o muro de sua residência, que mede 1,80 metros e furtou seu celular: “fui caçar minha cachorra; quando fui chegando ela fui pulando o muro; o portão estava trancado; ela pulou na grade; 1,80 metro; esqueci a porta aberta; pegou um celular e R$ 85,00 reais; mexeu no guarda roupa tudo; ela ia saindo assim fui atrás dela; ela estava com celular; ai me entregou o celular; tinha tirado 0 chip; (arquivo audiovisual).

Como se observa, o depoimento da vitima esta em consonância com o que foi feito na Depol.

Ao contrário disso, a acusada, em Juízo, já apresentou uma nova versão, em dissonância do que afirmado na Depol. Na Depol afirmou que, após fazer programa com a vítima, pulou o muro e pegou o celular, tendo devolvido a vitima. Já em Juízo, negou todos os fatos, sem qualquer elemento probante para dar guarida a sua versão.

Assim, não se pode descreditar o depoimento da vitima em face das diferentes versões apresentadas pela acusada para buscar se isentar de sua responsabilidade penal.

Não há, de outra via, como ignorar o fato de que parte do bem furtado foi apreendido em poder da acusada, o que implica no reconhecimento desta como autora do delito, pois, nestes casos, há inversão do ônus da prova, do qual a acusada não se desincumbiu, não logrando êxito em demonstrar a licitude da posse da res. [...]

No que tange à qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do CP, esta resta configurada quando o agente faz uso de via anormal para ingressar no local em que se encontra a coisa visada. [...]

No caso dos autos, pelo fato de o portão da residência da vítima estar trancado, a acusada teve que pular o muro, que mede 1,80 metros de altura.

Assim, resta evidente o esforço incomum que a acusada teve que fazer para transpor a barreira, considerando seu porte físico e a altura do muro. Ademais, o relatório policial juntado aos autos comprova que o muro da vítima é alto e que, para sua transposição, é necessário um esforço fora do comum. [...]

Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a Acusada Regiane dos Santos Souza, vulgo “Trenzinho”, já qualificada nos autos, nas penas do artigo 155, §4°, ll, do CP.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes da Acusada lhe são favoráveis. A conduta social da acusada não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade da agente. As circunstancias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado teve consequências, pois, a vítima não conseguiu reaver todos os bens furtados. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a pratica da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Passando a segunda fase da aplicação da pena, não vejo nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Assim, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Já na terceira e 1'1ltima fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Condeno a Acusada, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

Atendidos, pela Acusada, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 8964976)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 8964945), Auto de Avaliação Indireta (ID 8964945) e Auto de Entrega (ID 8964945), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Bruno Cardoso Nunes da Silva e Wilker Nascimento Boaventura da Silva (policiais militares - ID 8964970), José Luciano de Jesus da Silva (vítima - ID 8964970), bem como o interrogatório de REGIANE DE SOUZA SANTOS (apelante - ID 8964943).

Em Juízo, foram ouvidos Wilker Nascimento Boaventura da Silva (policial militar - ID 8964975), José Luciano de Jesus da Silva (vítima - ID 8964975) e REGIANE DE SOUZA SANTOS (apelante - ID 8964975).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 26.2.2017, por volta de 18h40min, a vítima José Luciano de Jesus da Silva saiu da sua residência para passear com seu cachorro e, ao retornar, visualizou a apelante pulando o muro da casa [de dentro para fora]. Na sequência, a abordou e indagou sobre o que estava fazendo no local, oportunidade em que ela revelou ter subtraído o parelho celular da vítima [Samsung Duos, cor dourada] e o devolveu (IDs 8964970 e 8964975);

- a apelante confirmou, na fase policial, ter furtado o aparelho celular da vítima, escondido em seu
short
e devolvido quando foi surpreendida pulando o muro da residência. Em Juízo, negou a autoria delitiva (IDs 8964943 e 8964975).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras da vítima José Luciano de Jesus da Silva, tanto em sede policial quanto judicial, no sentido de que surpreendeu a apelante pulando o muro da sua residência, em poder do seu aparelho celular, somadas à confissão extrajudicial desta,
afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída na denúncia
.

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão do réu na fase extrajudicial, demonstrando a autoria e a materialidade do furto praticado, autorizam a manutenção da condenação.”
(TJMT, Ap 0001057-76.2009.8.11.0092 – Primeira Câmara Criminal – 22.3.2019)

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Quanto à qualificadora da escalada, o juiz da causa a reconheceu com base no Relatório Policial (ID 8964973),
lavrado por investigadores da polícia judiciária civil, bem como pelas declarações da vítima
José Luciano de Jesus da Silva e confissão extrajudicial da apelante
, em razão da ausência de laudo pericial.

Todavia, o c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, exige exame pericial para comprovação da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC 366.499/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566 / SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 1.8.2016).

No caso, não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar a perícia no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia.

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada e, consequentemente, desclassificado o furto qualificado para simples.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I), mas sua incidência
“não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o furto qualificado [escalada] para simples e, por conseguinte, readequar as penas da apelante a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020